Tribunal: CARF
Processo: 11965.000293/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-Lei no 37/1966 a tentativa de evadir-se do local de cadastro (Sala de Declaração de Importação - DI), contrariando a determinação da fiscalização aduaneira.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11965.000293/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
VALACIR RAMOS DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2009
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO
Caracteriza embaraço à fiscalização passível de aplicação da multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966 a
tentativa de evadir-se do local de cadastro (Sala de Declaração de Importação -
DI), contrariando a determinação da fiscalização aduaneira.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
A presente autuação foi lavrada em 13/06/2009, em virtude de o contribuinte ter tentado
evadir-se da Sala de Declaração de Importação, sem efetuar o cadastro de suas
importações conforme havia sido solicitado pela fiscalização aduaneira. Tal conduta
constitui embaraço à fiscalização aduaneira, conforme disposto na alínea “c” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, na redação da Lei no 10.833/2003, ensejando
a aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 5.000,00.
2. O Relatório Fiscal da Autuação (fl. 02) assim descreve a mesma:
Em fiscalização regular de rotina na Aduana da Ponte Internacional da
Amizade (PIA), por volta das 12:00h do dia 13106/2009, foi abordada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11965.000293/2009-90
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11965.000293/2009-90

viajante VALACIR RAMOS DO AMARAL, RG n° 6.951.067-1, CPF
602.912.819-15, em um veiculo do Paraguai na pista de entrada de veículos
desta Aduana. Ao ser verificado que a autuada trazia consigo mercadorias, foi
pedido para que ela levasse suas mercadorias para a fila da sala onde é feito o
cadastro (Sala "DI"). A autuada pegou suas mercadorias e foi em direção a
esta fila. Logo depois, o mesmo fiscal percebeu que a viajante estava tentando
EVADIR-SE desta Aduana, CONTRARIANDO a determinação de cadastrar
suas mercadorias. Ela já estava na saída da Aduana, depois das últimas
guaritas quando foi interceptada pelo fiscal da Receita Federal, que a
encaminhou para a Sala "DI", onde viu-se que suas mercadorias tinham
características de destinagdo comercial, como pode ser visto no termo em
anexo.
3. À fl. 04 do e-proceso consta o testemunho do Funcionário da RFB acerca dos fatos
narrados no Relatório Fiscal.
4. À fl. 05 consta o Termo de Retenção das Mercadorias:
(...)2. Descrição dos fatos ou enquadramento legal Efetuamos a retencao dais)
mercadoria(s) de origem estrangeira e procedência "paraguaia” abaixo
Relacionada(s), por estarem excluidas do conceito de bagagem. Por sua
quantidade, natureza ou variedade, permitirem presumir importação com fins
industriais ou comerciais, de acordo com o art 155 inciso I do Decreto n°
6.759/2009(regulamento aduaneiro) e art. 30 inciso I da IN/SRF n° 117. As
mercadorias retidas atraves deste Instrumento ficarão sob guarda fiscal, em
nome e ordem do ministro da fazenda os valores declarados peloContribuinte
estarão sujeitos a revisão posterior.
3. INTIMAÇÃO Fica o viajante ciente de que lhe é faculdado promover o
desembaraço das mercadorias abaixo selecionadas, através do recolhimento do
imposto, através de despacho para consumo (importação comum) instruido por
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, no
prazo de 45 dias, de acordo com o que estabelece o art. 642, inciso II, letra C do
Regulamento Aduaneiro (decreto n' 6.759/2009): artigo 23, inciso III, do Decreto-Lei n°
1.455/1976 ou impugná-la dentro do mesmo prazo. de conformidade com o Decreto n`
70.235/1972, autoridade local da Receita Federal, sob pena de serem as mercadorias
consideradas abandonadas.
5. À fl. 06 consta a cédula de identidade civil da contribuinte.
Da Impugnação 6. Intimada pessoalmente da autuação em 13/06/2009,
conforme a aposição da assinatura na mesma à fl. 02 do e-processo, a
contribuinte protocolou impugnação em 07/07/2009 referindo que juntou
economias por meio do salário recebido em contrapartida de seu
desempenho laboral como empregada doméstica e se deslocou até o
Paraguai a fim de comprar roupas de frio para sua família.
6.1. Que comprou jaquetas para seus filhos, suas noras e 24 pares de meias
porque sua família consiste em 8 membros;
6.2. Conseguiu comprar tudo o que planejou para sua família passar o frio e
só faltava comprar as lembranças para o aniversário de sua mãe, uma vez
que já coseguira comprara 16 enfeites para a festa;
6.3. Porém, ao retornar para o Brasil, foi abordada pela fiscalização que
solicitou que a mesma se dirigisse à sala do Cadastro de Declaração de
Importações, pois que as mercadorias que trazia não se enquadravam no
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11965.000293/2009-90

conceito de bagagem, e, dessa forma precisavam ser declaradas e estavam
sujeitas ao imposto de importação – II.
6.4. Que é uma senhora de idade e com pouca informação, e percebendo que
sua mercadoria estava dentro da cota de importação e que havia muita fila,
“procurou um fiscal para que lhe explicasse se não havia um meio mais
rápido para cadastrar sua mercadoria, momento em que o fiscal a abordou de
forma ríspida e pediu para que ela fosse cadastrar naquela fila” .
6.5. Foi-lhe explicado que as mercadorias trazidas tinham carcateristicas de
destinação comercial, sendo lavrado a presente autuação fiscal, o que a
deixou muito abalada pois “ali estavam todas suas economias” 6.6. Alega
que por determinação legal a sota para compras permitido é de U$$ 300,00,
sendo que a requerente somente trouxe U$$ 127,00 em compras e que
seriam destinadas ao consumo familiar.
7.1. Junta certidão de nascimento dos filhos às fls. 16 a 18 e fl. 20, bem
como foto do aniversário da mãe datado de 21/06/2009 (fl. 19)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/06/2009
EMBARAÇO
À
AÇÃO
FISCAL.
MULTA
DE
CARÁTER
OBJETIVO.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O Contribuinte ao tentar evadir-se do local de cadastro (Sala de Declaração de
Importação - DI), contrariando a determinação da fiscalização aduaneira, cometeu
infração de embaraço à fiscalização, cuja penalidade está prevista na alínea “c” do
inciso IV do art. 107 Decreto Lei no 37/1966, na redação da Lei no 10.833/2003
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente
administrativa.
É o Relatório.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11965.000293/2009-90

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
No Recurso Voluntário apresentado a recorrente não questiona a infração
ocorrida, restando incontroverso que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apenas requer a extinção do crédito tributário alegando a ocorrência de prescrição intercorrente
administrativa.
Quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e o seu julgamento
acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11965.000293/2009-90

em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
a norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
Não obstante, esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.983 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11965.000293/2009-90

Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital